Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705317-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SALDANHA DA GAMA WATSON MENDELSON AGRAVADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL SALDANHA DA GAMA WATSON MENDELSON em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança no 0001017-04.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Proferida decisão (id. 14890254) indeferindo a antecipação da tutela pretendida. Os recursos foram julgados conforme acórdão id. 16975185. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, o agravante não se manifestou conforme certidão id. 17678743. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de julho de 2020 12:04:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador